Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76, DA LEI No 5.764/71. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO, PRORROGÁVEL UMA ÚNICA VEZ, POR IGUAL PERÍODO. PRAZO DE SOBRESTAMENTO EXAURIDO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão a ser sanada em face de outro julgado que a recorrente entende ser contrário ao entendimento exarado no acórdão embargado, pois a omissão passível de ser sanada pela via declaratória é aquela interna aos fundamentos do julgado combatido, não se tratando de via recursal própria para arguição de dissídio jurisprudencial.
3. Ademais, o precedente invocado pela recorrente representa decisão monocrática que trata de suspensão de execução em face de instituição financeira em liquidação extrajudicial, matéria regulada no art. 18, 'a', da Lei n°.6.024/74, o que não guarda pertinência com a hipótese dos autos.
4. No caso em apreço, tratando-se de execução movida contra cooperativa em liquidação extrajudicial, deve ser observado o precedente da Corte Superior de Justiça citado nos fundamento do acórdão combatido, segundo o qual: "Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. " (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.